Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DO ADQUIRENTE. INCABÍVEL.
1. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula n. 375 do STJ.
3. A fraude à execução não implica tornar o adquirente devedor na ação executiva, ou seja, não é o caso de sua inclusão no polo passivo, tendo em vista que o adquirente não passa a responder pela dívida. Assim, somente os bens alienados indevidamente respondem pela execução.
4. Negou-se provimento ao recurso.